Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731620-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA WADEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA WADEL LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Execução Fiscal (n. 0725956-25.2021.8.07.0016), rejeitou garantia à execução fiscal oferecida pela parte executada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. A parte executada indicou à penhora parte dos créditos que o Hotel Nacional S.A. possui junto à VASP Viação Aérea São Paulo S.A, reconhecido nos autos da falência da companhia aérea. O Distrito Federal rejeitou a garantia oferecida, sob o argumento de que a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei de Execuções Ficais não foi observada e que os bens oferecidos são desprovidos de liquidez para garantir a execução. É o breve relatório. Decido. Em tese é possível a aceitação de direitos e ações em garantia à execução fiscal, conforme previsão do inciso VIII do art. 11 da Lei 6.830/80. Contudo, é preciso que haja expressa concordância do credor, uma vez que a hipótese se encontra em último lugar na ordem preferencial da penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80, art. 11). Ademais, não se pode olvidar que a execução se processa no interesse do credor, sendo-lhe assegurado resistir à oferta de penhora de bem de difícil alienação, e com falta de liquidez, considerando ainda o fato de que, o dinheiro tem preferência sobre os créditos nomeados, e não houve ainda tentativa de constrição de ativos. Assim, a recusa do Distrito Federal a eventual crédito, se afigura legítima. Por tais razões, rejeito a garantia à execução fiscal oferecida pela parte executada. A Agravante sustenta que a recusa é ilegal, sob o fundamento de que não há outros bens cabíveis para a garantia do débito. Afirma que ao lhe ser negada a garantia do crédito fica impedida de apresentar Embargos do Devedor. Afirma que o crédito ofertado pode ser utilizado até mesmo para a extinção do feito, razão pela qual pode ser penhorado e garantir a execução. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recursal demonstrado. Recebo o recurso. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), em seu artigo 11, ao estabelecer uma ordem de preferência na penhora de bens, visa garantir a maior liquidez e efetividade na satisfação do crédito público, sendo o dinheiro o primeiro bem a ser penhorado, enquanto direitos e ações ocupam a última posição na lista. Nesse sentido, não reconheço a probabilidade do direito alegado, pois a execução se processa no interesse do credor e a norma autoriza a Fazenda Pública a recusar a garantia de crédito que não atenda ao critério de liquidez necessária para atender à célere satisfação do crédito. Trago o entendimento jurisprudencial sobre o tema: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DEBÊNTURES. RECUSA DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e os bens ofertados em garantia da execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreram nulidade nas CDAs; (ii) se houve violação ao princípio da cooperação por ausência de apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública; (iii) se a multa aplicada apresenta efeito confiscatório; e (iv) se as debêntures ofertadas em garantia devem ser aceitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. 4. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme o art. 204, caput, do CTN. Contudo, a teor do parágrafo único do mesmo artigo, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, o que não ocorreu no caso. 5. Os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDAs e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2024715, 0720282-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Destaco, por fim, que esse não é o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, pois se restringe à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto e devido à ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 15:42:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador